Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Processo : 0729891-87.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 119105417 dos autos originários n. 0704774-06.2018.8.07.0010), proferida em cumprimento de sentença, que determinou o cancelamento da penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o argumento de ser inócuo o ato constritivo. Eis o teor da decisão agravada: Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. Para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. De fato, valor econômico dos créditos do mutuário decorrentes do contrato de alienação fiduciária do imóvel é o saldo apurado pela subtração do valor de mercado do imóvel menos o saldo devedor do financiamento pois, na prática, as parcelas já pagas pelo mutuário sofrem a influência desses dois elementos na equação. No caso dos autos, o valor da imóvel firmado por ocasião da compra e da venda foi fixado em R$ 213.751,06, conforme depreende-se do ID 88705377, e o valor da dívida, atualizado até 28/06/2021, já supera o montante R$ 305.112,47, de modo que não subsiste expressão econômica em favor do executado. Nesse cenário, a manutenção da penhora resta inócua. Assim, determino o cancelamento da penhora deferida na decisão de ID 89689014, porque o devedor não tem qualquer crédito decorrente dos pagamentos eventualmente efetuados em favor do credor fiduciário. Dessa maneira, expeça-se certidão de inteiro teor do ato para que o exequente providencie a respectiva averbação do cancelamento. Intime-se a parte exequente para indicar os bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC. O agravante sustenta ser viável a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Discorre acerca da aplicabilidade do art. 835, XII, do CPC, bem como da preferência do crédito condominial em face do hipotecário, nos termos da Súmula 478 do STJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas manter o ato constritivo. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. O art. 22 da Lei n. 9.514/97, ao conceituar o instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, estabelece que, no referido contrato, o fiduciante toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário), e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Do conceito consignado, extrai-se, de forma clara, que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Devido a essa característica peculiar, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida àquele, quando houver a quitação integral do seu valor (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016). Diferente desse cenário, contudo, é a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel derivado de alienação fiduciária em garantia. Sobre esses direitos, tendo em vista sua expressão econômica, é permitido o ato constritivo, nos termos do art. 835, XII, do CPC. A despeito disso, não se deve proceder à análise estanque de seu valor econômico, sobretudo quando se está a tratar dos efeitos constritivos advindos da penhora. Nesses casos, para a apuração real da expressão econômica, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel, pois, somente desse modo, ter-se-á a importância sujeita à constrição. Para ilustração, confira-se o aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR EXATO. LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência do nome e do endereço completo dos advogados na petição do recurso constitui mera irregularidade, que não obsta a análise do mérito do recurso, se tais informações podem ser obtidas por meio de simples consulta à autuação do agravo de instrumento, razão por que, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o recurso deve ser conhecido. Preliminar de irregularidade formal suscitada em contraminuta rejeitada. 2. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. 3. Para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. 4. No caso de leilão, cabe ao arrematante do bem penhorado (direitos aquisitivos) assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem imóvel, promovendo a quitação residual do contrato, condição que deve estar devidamente esclarecida no edital de convocação da hasta pública, evitando-se, assim, insegurança jurídica e prejuízos ao credor fiduciário e ao próprio arrematante. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 0735410-77.2021.8.07.0000, Rel. Des: Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em: 9/2/2022, DJE: 7/3/2022) No caso, conforme bem apontado na decisão agravada, a penhora dos direitos aquisitivos é inócua, porquanto valor da dívida supera o montante a que o agravado faz jus: [...] o valor da imóvel firmado por ocasião da compra e da venda foi fixado em R$ 213.751,06, conforme depreende-se do ID 88705377, e o valor da dívida, atualizado até 28/06/2021, já supera o montante R$ 305.112,47, de modo que não subsiste expressão econômica em favor do executado. Logo, ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu ̧ para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis. A propósito, confira-se precedente deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há dúvida quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade quando se tratar de bem de família. 3. O bem, contudo, foi adquirido há cerca de quatro anos, mediante financiamento de longo prazo em contrato com alienação fiduciária em garantia, com adimplemento de apenas 10%. 4. A constrição dos direitos aquisitivos não quitaria o saldo devedor e poderia gerar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Além disso, há alternativas legais, dentre as medidas anômalas previstas no CPC, para a satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0750819-30.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em: 25/3/2021, DJE: 12/4/2021) Portanto, demonstrado que o montante da dívida ultrapassa o próprio direito aquisitivo do imóvel, ausente o fumus boni iuris para a manutenção da constrição. Destaca-se, contudo, que sobrevindo demonstrativo de que os direitos aquisitivos superam o valor o débito fiduciário, ter-se-á como possível a penhora. Por fim, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Meras alegações genéricas acerca da negativa de constrição não possibilitam que se antecipe a tutela meritória recursal. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator